Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. Os embargos à execução não podem ser equiparados ao processo de execução, pois possuem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental que termina em sentença e as questões incidentes podem ser suscitadas em apelação ou suas contrarrazões. Aos embargos à execução se aplica a regra da recorribilidade prevista no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil no Tema Repetitivo n. 988 para admitir a interposição de agravo de instrumento somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.